Tribunal: TJSP
Processo: 2049293-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049293-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MONICA
PEDRONI
RODRIGUES,
ROSELI
APARECIDA
BARBOSA
RODRIGUES SILVA, ROSALINA MACHADO DA COSTA SOLER, RITA DE
CASSIA
PEREIRA
MARTINS,
RITA
DE
CÁSSIA
BREGA,
PAULO
FERNANDES, ROSELI APARECIDA PEGHIN, MILVIO SALVI JUNIOR,
MILVA SCANDOGLIERI DE ALMEIDA, MATEUS BARBOSA, MARLENE
BARROS DE MELO TEBALDI, MARIA JOSÉ MARANGONI GIORDANO,
MARIA DE LOURDES DA SILVA, SILVIA CRISTINA ZANELLA, VERA
SIRLEI FADIGATTI CLAREZI, VANIA APARECIDA MIQUELINO SCROCCA,
VALDINES PERUCHE, VALDECIR FERREIRA GASPAR NELO, SONIA
APARECIDA ZANQUINI CABRAL, ROSELI GALERA SODRE DE SOUZA,
SIDNEY PERES BONFIM, SELMA SAMOGY MANDU, SANDRA LUCIA DE
VASCONCELOS BORGES, ROSYANE MARTINS MALAFATTE, ROSEMARY
TRABOLD NICACIO, MARA LUCIA LEONEL, DEISE LUCIA AMBROSIO,
EUNICE DA SILVA KONESUK BARBOZA, ELIAS SEBRIAM GOMES,
ELIANA DA COSTA CAFFER MARKIES, ELENA DE JESUS ROBLES
MUNHOZ MANENTE, DULCE ELIZA BARBOSA BERTI, EURICO MARCOS
MAGNI, DANIELA MASUTTI FERREIRA CARNEVALI, CASSIA REGINA
ZANETTI SQUARISI MERINO, AUREA APARECIDA VALERIO KLIER
MONTEIRO, ARLETTE JOSEFINA BIAZZOTTO CORREA, ANALIA NEUSA
DUARTE DE ANDRADE CORDEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS,
JOSEMAR VALDEVINO DA SILVA, MARIA CECÍLIA SPINARDI, MARIA
APARECIDA AMPUDIA MEKARO, MARIA ADELIA PASQUOT KIVITZ,
MARA ELISA CAPOVILLA MARTINS DE MACEDO, EVELYN DUNKEL
SILVA, JORGE BATISTA MIRANDA, IVIA MARGARETE NAZARETH,
HELAIR OLIVEIRA SANT ́ANNA DE MORAES, GLADIS SANTOS RICCIARDI
CALASANS e FRANCISCO CARLOS MARIN e Interessado DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049293-07.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.226
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049293-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA LUCIA LEONEL E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Lucia Leonel e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos
do cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança
coletivo impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação
do Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049293-07.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator